Tribunal: TJPA
Processo: 0803293-24.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803293-24.2020.8.14.0051

APELANTE: CESANILDO MACIEL PANTOJA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTAREM. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL DO ACRÉSCIMO EM PERÍODO ANTERIOR. RECONHECIMENTO DO DIREITO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA (DECRETO MUNICIPAL Nº 190/2019).

PREVISÃO DE FORMA GENÉRICA, NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM (LEI MUNICIPAL Nº 14.8999) REVELANDO-SE NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1- Tratando-se de ação ordinária em que servidor público municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde do Município de Santarém pleiteia o recebimento dos valores retroativos referentes ao período de janeiro de 2017 a junho de 2019 de adicional de insalubridade pela exposição à agentes nocivos à saúde, com fundamento na legislação municipal genérica que necessitava de lei regulamentadora editada tão somente por meio do Decreto Municipal nº 190/2019, não há como ser alterada a sentença de improcedência do pedido em sintonia com a Jurisprudência dominante do STF e do TJPA.

2- O adicional de insalubridade postulado está previsto no art. 7º, XXIII da CF/88, porém com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, foi excluído dos direitos estendidos aos servidores públicos, sendo permitido a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade. Precedentes STF.

3- Situação dos autos, cuja previsão legal do adicional de insalubridade nos artigos do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Santarém (Lei Municipal nº 14.8999) reconhece o direito de forma genérica, sem menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional (critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade) e com previsão expressa de recebimento da parcela "
na forma da lei"
. Imprescindibilidade de norma regulamentadora que entrou em vigor apenas em junho de 2019 quando então passou a ser reconhecido o direito, sem possibilidade de reconhecimento do pagamento retroativo pretendido.

4 - Inaplicabilidade de Precedente deste Tribunal referente a Regime Jurídico do Município de Primavera que estabelece o percentual devido e tem aplicação tão somente para seus servidores.

5-
Apelação conhecida e não provida, à unanimidade.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente a sentença,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de junho de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 28 de junho de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CESANILDO MACIEL PANTOJA
, nos autos da ação de cobrança c/c dano moral que move em face do
MUNICÍPIO DE SANTARÉM,
contra decisão proferida pelo juízo da 6º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que julgou improcedente o pedido, nos termos dos seguinte dispositivo:

"3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

JULGO IMPROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

As custas deverão ser custeadas pelo autor, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o autor em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Entretanto, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Em seguida, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C."

Inconformado, alega o apelante que a sentença merece reforma, sob o argumento de que faz jus ao recebimento de valores retroativos de janeiro de 2017 a junho de 2019, referentes ao adicional de periculosidade, em razão de a Lei nº 13.342/2016 ter alterado o art. 9°-A da Lei nº 11.350/2006, acrescentando o direito ao recebimento do adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde -ACS.

Aduz, ainda, que o juízo, em sua fundamentação, ao entender que, apesar da alteração da lei, esta necessitava de outra norma regulamentadora (decreto), por sua natureza de eficácia limitada, ignorou as disposições do Regimento Jurídico Único dos servidores de Santarém-PA.

Para tanto, ressalta que os artigos 57, inciso I, alínea “c” e 61 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Santarém trazem expressa previsão de adicional de periculosidade aos servidores efetivos.

Argumenta que o vasto conjunto probatório juntado aos autos, tais como, o requerimento administrativo, parecer negativo da Procuradoria do Município, legislações específicas e um laudo técnico de profissional da área de saúde e segurança no trabalho do ano de 2017, corroboram suas alegações de que já havia necessidade de pagamento de adicional de insalubridade aos agentes de saúde comunitários, sendo suficientes para demonstrar seu direito ao percentual retroativo.

Defende que, em decisão recente, este Tribunal confirmou o direito ao pagamento de adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde do Município de Primavera, com base no Regimento Jurídico único do próprio município como suficiente para prover a necessidade de suposta norma de eficácia limitada, sem necessidade de decreto municipal para regular situação já prevista no RJU e que a decisão do juízo
a quo
, não levou em consideração as provas juntadas aos autos, bem como utilizou de jurisprudência de outros Tribunais de Justiça do país e que não se referem ao cargo de agentes comunitários de saúde que possui um regramento especifico.

Em respeito ao princípio da segurança jurídica e aos precedentes judiciais, apresenta o acórdão do processo nº 0000981-71.2016.8.14.0044 do TJPA, que trata de caso análogo ao aqui em litígio, para fins de comprovação do alegado.

Por tais razões, requer seja o recurso conhecido e provido para que seja reformada a sentença de piso, condenando o ente municipal ao pagamento retroativo de adicional de periculosidade.

Apresentadas contrarrazões no ID nº 4463547 pela manutenção da sentença.

Remetidos os autos ao Tribunal em grau de recurso, foram regularmente distribuídos para minha relatoria, quando por meio da decisão no ID nº 4466584, recebi o apelo no duplo efeito e determinei a remessa ao Ministério Público de 2º Grau que ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID nº 4517285).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento
.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e não havendo preliminares, passo a exame do mérito, verificando a decisão recorrida não merece reparos.

Cinge-se a controvérsia na verificação do direito ao recebimento pelo autor/apelante no cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde do Município de Santarém do adicional de periculosidade, retroativamente ao período de janeiro de 2017 a junho de 2019, uma vez que a municipalidade editou o Decreto Municipal nº 190/2019-GAP/PMS para o pagamento da verba no percentual de 20% (vinte por cento), em grau médio, a partir do mês de julho de 2019.

Sustenta que a sentença merece reforma para reconhecimento do direito com base no art. 57, I, alínea “c”, e art. 61 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais que preveem o pagamento de tal parcela salarial, devendo a norma regulamentadora NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho ser aplicada subsidiariamente.

Com efeito, são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O adicional de insalubridade pretendido encontra previsão no Texto constitucional, art. 7º, XXIII, que assim preceitua:

"Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei."

Ocorre, porém, que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19/1998, a referida verba foi excluída dos direitos estendidos aos servidores públicos, senão vejamos:

"Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admisso quando a natureza do cargo o exigir."

Nesse aspecto, impende ressaltar que a aludida Emenda Constitucional não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, em verdade, tão somente permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

Nos moldes da jurisprudência consolidada da Suprema Corte é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Nesse sentido:

"Ação de cobrança -
Agente comunitário de saúde - Regime jurídico estatutário - Pretensão ao adicional de insalubridade - Ausência de previsão constitucional - Lei local - Necessidade
- Súmula 42 do TJPB - Inexistência - Afronta ao princípio da legalidade - Art. 37, ‘caput’, CF/88 - Pagamento - Impossibilidade – Desprovimento. -
Para o Supremo Tribunal Federal, como não há na Constituição da República preceito que determine expressamente o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis, este só poderá ser concedido se houver previsão em lei
. - Conforme a súmula 42 do TJPB o pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde Submetidos ao vínculo jurídico – administrativo, depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer. -
Correta a decisão que negou seguimento ao recurso de apelação, pois não havendo previsão expressa na Carta Magna nem comprovada a existência de lei regulamentadora no Município de Esperança quanto ao direito da servidora municipal, agente comunitária de saúde, à percepção do adicional de insalubridade, essa possibilidade encontra óbice no princípio da legalidade administrativa
(Art. 37, ‘caput’, CF/88)”(STF. ARE 1171062. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 29/10/2018. Publicação: 06/11/2018)

Decisão

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI REGULAMENTADORA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: “AGRAVO NA APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA NO PERÍODO RECLAMADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”

Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, XXIII, da Constituição Federal. (...). É o relatório.
DECIDO. O agravo não merece prosperar. O Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Nesse sentido:

“Servidor público. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.” (RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 16/5/1997)

Nessa mesma linha de entendimento, são os seguintes julgados: ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/10/2016; ARE 973.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/6/2016; ARE 827.297, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/10/2015; e ARE 802.616, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/5/2014. (...) Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 19 de abril de 2018. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado digitalmente. (ARE 1123450.
Julgamento:
19/04/2018.
Publicação:
24/04/2018)

Ademais, o C.STF também firmou o posicionamento de que os agentes de saúde, quando submetidos ao regime estatutário não fazem jus ao pagamento de adicional de insalubridade por mera analogia às normas celetistas como requer o apelante, sendo indispensável a produção de lei específica sobre a matéria.

Desta feita, nos moldes do Texto Constitucional e das decisões do Supremo Tribunal Federal, depreende-se que o pagamento do adicional de insalubridade será considerado devido quando houver a comprovação da prestação de atividade insalubre, bem como, a existência de previsão legal e regulamentação acerca da sua aplicabilidade aos servidores públicos, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37,
caput
, da CF/88).

Da análise dos autos, entendo correto o entendimento do juízo no sentido de que
"No caso em análise, também verifico que o Estatuto do Servidor prevê o adicional pelo desempenho de atividades insalubres. Contudo, a lei específica regulamentadora do Município de Santarém (Decreto nº 190, de 27 de junho de 2019) só entrou em vigor a partir de 2019, tendo o Município cumprido o regramento a partir de sua publicação, fato confirmado pelo próprio autor, não sendo possível considerar sua incidência retroativa, como pleiteado na inicial, pois em período anterior inexistia um regramento específico, bem como os critérios para aplicação de percentuais de acordo com o grau do risco a que se refere à gratificação. Assim sendo, apesar da previsão legal, assegurando genérica e expressamente o direito dos servidores ao recebimento do adicional de insalubridade, tal norma possui eficácia limitada, necessitando de diploma legal para sua integração. "

Com efeito, diferente do que alega o apelante, o próprio Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Santarém (Lei Municipal nº 14.8999) estabelece que a parcela será paga na forma da lei,
in verbis:

"Art. 57. Aos servidores poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

l — por regime especial de trabalho

(...) c) pelo exercício de atividades em condições insalubres ou perigosas; [...]

Art. 61. Ao servidor que exercer atividades com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, será concedida uma gratificação sobre o vencimento do cargo efetivo,
na forma da lei
."

Lei essa que deve ser específica e elaborada pelo ente público, nos termos do art. 9º-A, §3º, II, da Lei nº 11.350/2006, a qual trata especificamente sobre os profissionais agentes comunitários de saúde, alterada pela Lei nº 13.342/2016, senão vejamos:

"Art. 9º-A . O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

3º. O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base:
(Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

(...)

II -
nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza
.
(Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)
"

Extrai-se, portanto, que a legislação em comento do Município de Santarém reconhece, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, sem fazer nenhuma menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional (critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade), necessitando de regulamentação, efetivada por meio do Decreto Municipal nº 190/2019, não prosperando o apelo para reconhecimento de direito ao recebimento da aludida verba em período anterior à entrada em vigor da norma regulamentadora

Ocorre, também, que a tese de aplicação subsidiária de norma regulamentadora do MTE incidiria em transposição de regimes jurídicos de trabalho, o que é inadmissível, pois violaria o art. 39 da CF/88.

Assim, sendo sabido que a previsão constitucional acerca do adicional de insalubridade, expressa no art. 7º, XXIII, da CF/88, não preenche as condições para produzir, desde logo, os efeitos pretendidos, visto que ausente previsão acerca dos critérios e percentuais devidos, tratando-se, deste modo, de norma de eficácia limitada, bem como que o Regime Jurídico Único dos servidores municipais de Santarém depende de regulamentação, que só ocorreu com a publicação do Decreto nº 190, de 27 de junho de 2019, não há respaldo legal para o pagamento retroativo de tal verba, o que impede a Administração Pública, regida pelo Princípio da Legalidade, de agir no sentido do pleito do autor.

Nessa direção tem se apresentado a Jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE. DIFERENÇAS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ELEVAÇÃO AO PERCENTUAL DE 20%.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO RETROATIVO. DESCABIMENTO. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL DO ACRÉSCIMO EM PERÍODO ANTERIOR.
SÚMULA Nº 42 DO TJPB. DESPROVIMENTO. - Porquanto formulada rumo ao recebimento de diferenças relativas ao adicional de insalubridade devido às agentes comunitárias de saúde autoras, retroativamente à vigência do Decreto Municipal n. 3.389/2009, regulamentador da rubrica, exsurge, à evidência, que a pretensão vestibular esbarra no teor da Súmula n. 42, do TJPB, segundo a qual, "O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo, depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer". TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00235785320098150011, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 17-10-2017) (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00206538420098150011, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 05-06-2018)

(TJ-PB 00206538420098150011 PB, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, 3ª Câmara Especializada Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL Nº 16.506/2018. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA NORMA
. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. Tratam os autos de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, concernente no pagamento dos valores retrativos do adicional de insalubridade. 2. É sabido que a previsão constitucional acerca do adicional de insalubridade, expressa no art. 7º, XXIII, da CF/88, não preenche as condições para produzir, desde logo, os efeitos pretendidos, uma vez que ausente previsão acerca dos critérios e percentuais devidos, tratando-se, deste modo, de norma de eficácia limitada. 3. No caso dos autos, apenas no ano de 2018 é que o Estado do Ceará editou norma regulamentando o pagamento do referido adicional. 4. Sendo assim, uma vez que inexistia regulamentação quanto ao adicional de insalubridade, impossível o pagamento retroativo da verba. - Apelação conhecida e desprovida. - Sentença de improcedência confirmada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n. 0050102-43.2020.8.06.0079, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda a 3ª Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto, para negar-lhe provimento, a fim de manter inalterada a sentença a quo em todo seu teor, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 8 de março de 2021 DESEMBARGADORA MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE Relatora

(TJ-CE - AC: 00501024320208060079 CE 0050102-43.2020.8.06.0079, Relator: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2021)

Destaco, por oportuno, que em recente decisão em caso análogo referente a agente comunitário do Município de Santarém envolvendo a análise das mesmas normas dos presentes autos, a 1º Turma de Direito Público deste Tribunal decidiu na mesma direção, senão vejamos:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO RETROATIVO DO REFERIDO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL DO ACRÉSCIMO EM PERÍODO ANTERIOR. DIREITO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA NORMA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
. (4951235, 4951235, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-23)"

Por outro lado, verifico que não há como ser aplicado ao caso em tela o entendimento fixado nos autos do Proc.nº 0000981712016814004, sob o argumento de que neste caso o TJPA reconheceu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade com fundamento tão somente no Regime Jurídico do Município de Primavera, na medida em que nos moldes da legislação aplicada naquele feito, a norma já previa o percentual devido, não necessitando de regulamentação o que não ocorre na hipótese em tela em que o artigo 61 da Lei Municipal nº 14.8999, expressamente estabelece que o pagamento será na forma da lei.

Somado a isso, entendo que não há similitude com esta demanda, pois não se tratam das mesmas partes envolvidas, dado que o réu no mencionado feito é o Município de Primavera, que possui lei em termos diversos do caso em julgamento. Logo, inviável é a uniformização de jurisprudência em processos que divergem entre si.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo
, mantendo integralmente a sentença.

Belém, 28 de junho de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 29/06/2021